Tribunal: TJDFT
Processo: 0036583-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA CESSIONÁRIA. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ARTIGO 827 DO CPC. NATUREZA PROVISÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente da legitimidade ativa do exequente, após cessão do crédito a terceiro, sem habilitação da cessionária. O apelante requer a reforma do capítulo da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários fixados no despacho inicial da execução, com fundamento no artigo 827 do Código de Processo Civil, esgotam a disciplina da verba honorária no caso concreto; e (ii) estabelecer se, extinta a execução por perda superveniente da legitimidade ativa do exequente originário e ausência de habilitação do novo credor, são devidos honorários sucumbenciais com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários fixados no despacho inicial da execução, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, possuem natureza provisória. A verba é arbitrada no início do procedimento executivo e pode ser mantida, reduzida, afastada ou substituída conforme o desenvolvimento do processo e seu desfecho.
4. A execução foi extinta porque o exequente originário informou a cessão do crédito e deixou de deter a titularidade da pretensão executiva. A cessionária não se habilitou nos autos para promover o regular prosseguimento do feito. O encerramento do processo decorre, portanto, de vício superveniente de legitimidade do polo ativo.
5. Em extinção sem resolução do mérito, a fixação da verba honorária observa o princípio da causalidade em conjugação com o artigo 85 do Código de Processo Civil. A causa juridicamente relevante, para fins de sucumbência, não é a origem do débito exequendo, mas o fato processual que inviabilizou a continuidade da demanda.
6. Reconhecida a perda superveniente da legitimidade ativa do exequente originário, sem habilitação do novo credor, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO provido para reformar a sentença no capítulo da sucumbência e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Os honorários fixados no despacho inicial da execução, com fundamento no artigo 827 do CPC, possuem natureza provisória." "2. Extinta a execução sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente da legitimidade ativa do exequente originário, sem a habilitação da cessionária, os honorários advocatícios devem ser fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil, à luz do princípio da causalidade."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, §§ 2o e 6o, 485, inc. VI, e 827, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1240219, 0716780-38.2019.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 25.03.2020.